Tribunal: TJMT
Processo: 1019967-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019967-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLOS WALDECLESON FERREIRA DE MENEZES - CPF: 697.248.811-72 (ADVOGADO), MARLOS WALDECLESON FERREIRA DE MENEZES - CPF: 697.248.811-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

II - Como o valor debitado na conta do agravante não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARLOS WALDECLESON FERREIRA DE MENEZES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução nº 1002565-08.2023.8.11.0041, ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, afastou a regra da impenhorabilidade e determinou, por consequência, a penhora do valor de R$492,26, bloqueado nas contas correntes do executado.

Para tanto, alega o agravante que a penhora se deu sobre verba salarial, sobre a qual incide a regra da impenhorabilidade, sendo medida de rigor a suspensão da ordem de penhora.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 228966660).

Contraminuta não apresentada (Id. 234611154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que afastou a regra da impenhorabilidade e determinou, por consequência, a penhora do valor de R$492,26, bloqueado nas contas correntes do executado.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”.

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Embora não se desconheça o entendimento de que “a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (REsp. n. 1547561/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 16-5-2017), não há, no caso concreto, justificativas suficientes para adotar essa medida expropriatória excepcional.

Na hipótese, verifica-se que o agravante recebe seu salário de professor estadual na conta corrente do Banco do Brasil e transfere para a conta do Banco Santander, através da portabilidade de salário, bem como utiliza a conta do Nubank para pagamento de suas despesas (Id. 227950689).

Dessa feita, temos que o caso em tela não se amolda às exceções que permitiriam a penhora sobre o salário.

Assim, como o salário do agravante não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial.

Nesse sentido, importa destacar o recente precedente desta Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – ART. 833, INCISO IV, DO CPC – CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – FLEXIBILIZAÇÃO DA LEI INDEVIDA NO CASO CONCRETO – RECURSO NÃO PROVIDO. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (STJ, AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, DJe de 15-12-2023). (TJMT - N.U 1027949-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Por esses fundamentos, deve ser reformada a decisão de base.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e revogar a ordem de penhora sobre verbas salariais do executado, ora agravante, bem como ordenar o desbloqueio dos valores porventura constritos nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024